Tribunal: TJMT
Processo: 1033792-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033792-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BENEDITO CANDIDO DE LIMA - CPF: 117.131.279-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.o 210434130 e do Termo de Embargo n.o 210442755, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA e impedindo sua inscrição em dívida ativa ou cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; e
(ii) estabelecer se a citação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando não precedida de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4.

O Decreto Estadual n.o 1.436/2022, em seus arts. 24 e 25, exige que, antes da citação por edital, o órgão ambiental promova diligências complementares para localizar o infrator e demonstre cabalmente a impossibilidade de citação pessoal.

5.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a realização imediata da citação por edital, sendo necessária a tentativa de localização em outros endereços ou por outros meios disponíveis.

6.

A ausência de tais diligências viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do processo administrativo e, consequentemente, do auto de infração e da inscrição em dívida ativa.

7.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da citação por edital em processos administrativos ambientais quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

2.

A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do administrado.

3.

A ausência de esgotamento das formas ordinárias de notificação pessoal acarreta a nulidade da citação por edital e dos atos administrativos dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual/MT n.o 1.436/2022, arts. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/06/2025, DJE 16/06/2025.
TJMT, N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2025, DJE 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária no 1066634-78.2025.8.11.0041, ajuizada por BENEDITO CANDIDO DE LIMA, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 210434130 e do Termo de Embargo no 210442755, determinando a exclusão da propriedade, do nome e do CPF do autor da lista de áreas embargadas da SEMA, impedindo sua inclusão na dívida ativa Estadual e em cadastro de inadimplentes com relação à multa.

Na origem, o agravado ajuizou ação ordinária visando à declaração de nulidade do Auto de Infração no 210434130 e do Termo de Embargo/Interdição no 210442755, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em razão de suposto desmatamento a corte raso de 12,53 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, ocorrido entre 30/07/2021 e 17/10/2021, na Fazenda Maracaí, Município de Nova Canaã do Norte/MT, com aplicação de multa no valor de R$ 62.654,01.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência por entender que a notificação administrativa por edital foi realizada sem o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, comprometendo a eficácia da diligência administrativa.

Aduz o agravante que a notificação via edital realizada após uma única tentativa de notificação pessoal não comprometeu a eficácia da diligência administrativa, sendo válida a notificação efetivada.

Assevera que a notificação quanto à autuação foi inicialmente encaminhada via Estrada Comunidade Tapayuna, Zona Rural de Nova Canaã do Norte-MT, CEP 78515-000, endereço que o próprio requerente havia informado previamente ao órgão ambiental, tendo retornado sem o devido cumprimento com a anotação "Não Procurado".

Argumenta que, por se tratar de endereço localizado na zona rural do município, existe uma restrição de entrega dos Correios, sendo que, nesses casos, a instrução oficial dos Correios determina que o destinatário deve se dirigir à unidade dos Correios indicada para fazer a retirada do objeto, após aviso de chegada deixado no endereço.

Sustenta que a ausência de notificação decorreu de negligência do interessado em retirar a correspondência nos Correios e em atualizar seu endereço junto aos cadastros dos órgãos públicos, sendo válida a notificação por edital levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005.

Defende que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais estes não são encontrados pelos correios.

Alega que existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão objurgada.

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a nulidade da notificação por edital, realizada sem o esgotamento das diligências mínimas exigidas pelo art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022, e sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que alienou o imóvel rural em 03/02/2021, antes do período em que ocorreu o suposto desmatamento (30/07/2021 a 17/10/2021).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id. 326281387, sem adentrar no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante demonstrou os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, notadamente aqueles que amparam a conclusão acerca da nulidade da citação por edital no processo administrativo. Assim, não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 210434130 e do Termo de Embargo no 210442755, determinando a exclusão da propriedade, do nome e do CPF do autor da lista de áreas embargadas da SEMA, impedindo sua inclusão na dívida ativa Estadual e em cadastro de inadimplentes com relação à multa
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, por vislumbrar a probabilidade de nulidade da citação por edital no processo administrativo, assim fundamentando:

“....infere-se da cópia do Processo Administrativo n.o 537206/2021 que o órgão ambiental procedeu à notificação administrativa por meio de Carta com Aviso de Recebimento, enviada ao endereço situado na Estrada Comunidade Tapayuna, Rural, Nova Canaa do Norte (MT), CEP 78515-000 (Id. 200862413, pág. 21), tendo retornada por motivo de “Não Procurado” (Id. 200862413).

Logo depois, a Administração Pública realizou a notificação do autuado por edital, via Diário Oficial n. 28.199, em 08 de março de 2022 (Id. 200862413, pág. 41).

Dessa forma, verifica-se que a tentativa de notificação pessoal foi única e realizada exclusivamente por via postal, circunstância que compromete a eficácia da diligência administrativa, pois o retorno da correspondência não autoriza, por si só, a imediata deflagração da notificação por edital, impondo-se, ao contrário, a renovação do ato com a adoção de meios alternativos e diligências complementares que assegurem, de forma efetiva, a ciência pessoal do administrado.”

É incontroverso que a citação encaminhada via postal, no endereço rural, foi devolvida como “não procurado” e imediatamente foi procedida a citação por edital.

Portanto, não houve nenhuma tentativa de localizar outro endereço do Agravado.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.”

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

“Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.”

Tais dispositivos constam do decreto que rege o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, tratando-se de legislação específica, e não foi observada no processo administrativo ambiental do Agravado.

Diante disso, mostra-se acertada a decisão agravada, pois se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida pleiteada.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) “

“ (...)

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025